Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. NOVA CONTRATAÇÃO. VERBA FIXADA. ADEQUADA.
1. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
2. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do infante e à possibilidade do provedor, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. Ao constatar que o cenário de desemprego que motivou a interposição do recurso não mais subsiste, e que a situação financeira do genitor permanece inalterada, deve ser mantida incólume a sentença combatida.
4. Recurso não provido.